Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE VALORES DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU OCUPANTE DA POSIÇÃO DE OUTORGANTE/DELEGANTE. LITISPENDÊNCIA OU CONTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇO PÚBLICO REALIZADO NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPOSRTE DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL 4.011/2007. INTEGRAÇÃO TARIFÁRIA. DECRETO DISTRITAL No 30.011/2009 AUSÊNCIA REGULAMENTAR DE CRITÉRIO DE REPARTIÇÃO TARIFÁRIA PARA OPERADORES DA “3a PERNA” (COOPERATIVAS E PERMISSIONÁRIOS). DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA ANALOGIA À REGRA DO ART. 6o, §1o, DO DECRETO DISTRITAL No 30.011/2009. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIR A QUANTIDADE DE GIROS DE TRANSPORTE.
1. Considerando que o réu figurou como outorgante/delegante do serviço de transporte público nos termos do Contrato de Adesão celebrado com a autora, não se vislumbra a sua ilegitimidade para o feito. Preliminar rejeitada.
2. Quanto à litispendência ou continência aventadas, a matéria foi objeto de conflito de competência (negativo) devidamente suscitado, que foi julgado procedente e, consequentemente, restou declarada a competência do juízo suscitado para o processamento do presente feito, ao fundamento de que não se verificou a identidade do pedido nem da causa de pedir indicados. Contra referido decisum não houve qualquer insurgência, estando ele precluso desde 06/11/2019.
2.1. Não constatada a identidade de pedido nem da causa de pedir entre os feitos e estando a matéria acobertada pelo manto da preclusão, não se vislumbra a litispendência ou continência alegadas. Ademais, o feito indicado como igual ao posto em análise, ou ao menos nele contido, já se encontra sentenciado, o que impossibilita a reunião dos processos. Preliminar não acolhida.
3. Não tendo o réu se desincumbido de demonstrar que a obrigação por ele assumida por meio do Contrato de Adesão celebrado com a autora foi devidamente cumprida, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e tendo em vista a prestação dos serviços de transporte por parte desta, deve-se reconhecer o seu direito à remuneração equivalente.
4. A Lei Distrital no 4.011/2007 instituiu o Sistema Integrado de Transporte do Distrito Federal – SIT/DF, constituído dos segmentos integrantes do Serviço Básico do Sistema, ficando os operadores dos serviços que compõem o SIT/DF submetidos às determinações da entidade gestora do STPC/DF no que diz respeito àquelas relativas à integração física, operacional e tarifária (art. 42).
4.1. Os serviços de transporte público coletivo de que trata a Lei Distrital no 4.011/2007 classificam-se em básico e complementar. O serviço básico compreende as linhas dos modos metroviário e rodoviário, que poderão operar mediante integração física, tarifária e operacional e que visem proporcionar aos cidadãos o acesso universal, seguro e equânime ao espaço urbano; e o complementar, as linhas do modo rodoviário com características diferenciadas do serviço básico, que visem atender segmentos específicos de usuários (art. 5o).
4.2. Por meio do Decreto Distrital no 30.011/2009, ficou instituída no STPC/DF a integração tarifária entre linhas do Serviço Básico operadas por microônibus, pela Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Limitada – TCB, e o METRÔ-DF, que consiste em proporcionar desconto na tarifa aos usuários que realizem viagens utilizando os dois tipos de tecnologias de transporte citados para um trajeto determinado, um subsequente a outro, no mesmo sentido, devendo sempre o METRÔ-DF estar incluído na integração.
4.2.1. Depreende-se que o Decreto Distrital citado apenas prevê dois participantes no movimento integrado do STPC/DF, restando disposto em seu art. 6o que a tarifa total da viagem integrada será equivalente à tarifa integral do METRÔ-DF e que a repartição da tarifa em viagens integradas entre as operadoras de Microônibus/TCB e o METRÔ-DF ocorrerá da seguinte forma: 66,66% ao METRÔ-DF e 33,33% às operadoras de Microônibus/TCB. No caso de tarifa diferenciada do METRÔ aos sábados, domingos e feriados, a repartição total da tarifa em viagens integradas será realizada da seguinte forma: 50% ao METRÔ-DF e 50% às operadoras de Microônibus/TCB.
4.3. Havendo acréscimo superveniente de atores nessa integração de transporte público de forma a abranger o serviço complementar, a imediata revisão do sistema, principalmente no tocante à repartição de tarifas, e dos correspondentes contratos de permissão era medida impositiva, porém, não foi realizada até o presente momento, inexistindo legislação que regulamente a repartição tarifária para os permissionários do STPC/DF que realizam a “3a perna”.
4.4. Não é o caso de tratar da matéria como enriquecimento sem causa, pois não se vislumbra aumento patrimonial por parte do réu, mas de mero desequilíbrio contratual decorrente da ausência de distribuição tarifária derivada do movimento integrado do STPC/DF para os operadores da “3a perna”, por ausência de regulamentação, motivo pelo qual se faz necessária urgente definição de um critério visando ao reequilíbrio contratual.
4.5. Diante da omissão regulamentar é possível a aplicação da analogia a fim de não excluir da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito (art. 4o da LINDB e art. 3o do CPC).
4.6. Tendo em vista o acréscimo de participantes no movimento integrado do STPC/DF sem a devida regulamentação acerca da distribuição tarifária, aplicando-se por analogia e de maneira proporcional a regra disposta no art. 6o, §1o, do Decreto Distrital no 30.011/2009, vigente à época da celebração do Contrato de Adesão já mencionado, no sentido de que a remuneração na “2a perna” corresponde a metade da contraprestação devida na “1a perna”, conclui-se que na “3a perna” será devida remuneração equivalente a metade da contraprestação estipulada para a “2a perna”, ou seja, 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento).
5. As planilhas acostadas aos autos não são suficientes para a aferição da quantidade de giros de transporte realizados, sendo imprescindível a realização de liquidação a fim de quantificação do valor a ser pago.
6. Apelação desprovida.